Tribunal: STF
Processo: EP 10
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Indulto. Presença dos requisitos do Decreto nº 9.246/2017. Extinção da pena privativa de liberdade. Subsistência do dever de pagamento da multa.
1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 9.246/2017 impõe a extinção da punibilidade imposta ao sentenciado (art. 107, II, CP).
2. Não ocorre o impedimento previsto no art. 4º, IV, do Decreto nº 9.246/2017 (descumprimento do livramento condicional) se observado o limite temporal de incidência do benefício.
3. Hipótese em que o sentenciado não faz jus ao indulto da pena de multa, porque ultrapassado o valor mínimo para inscrição em Dívida Ativa da União. Precedentes específicos para o Decreto nº 9.246/2017.
4. Indulto da pena privativa de liberdade deferido.
    1. Henrique Pizzolato foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro à pena de 12 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem assim à pena de 530 dias-multa.
    2. Iniciado o cumprimento da pena, no Brasil, em 23.10.2015, obteve progressão para o regime semiaberto em 30.05.2017 (doc. 351).
    3. Em 05.09.2017, foi indeferido o pedido de progressão ao regime aberto (doc. 400). Interposto agravo interno contra a decisão (doc. 402), a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou contrarrazões (doc. 420).
    4. Em 21.12.2017, obteve livramento condicional (doc. 471). Irresignado com a condição específica imposta para o benefício, o sentenciado apresentou pedido de reconsideração (doc. 489).
    5. Diante da publicação do Decreto nº 9.246/2017, foi requerido indulto (doc. 480), negado em razão da vigência de medida cautelar que suspendia os efeitos do decreto e também pelo não cumprimento de obrigações relacionadas à pena de multa (doc. 508).
    6. Considerando o julgamento de improcedência da ADI 5.874/DF, que tratava sobre o Decreto nº 9.246/2017, o pedido foi reiterado (doc. 598). A PGR manifestou-se contrariamente (doc. 609). Houve nova manifestação do sentenciado (doc. 610).
    7. Além das manifestações e pedidos relatados, foram apresentadas sucessivas petições pelo sentenciado a fim de comprovar o pagamento das parcelas da pena de multa, ocasiões em que reiterou os argumentos e o pedido de que seja declarada extinta a pena.
    8. É o relatório.
    9. Inicialmente, registro que vinha acompanhando as sucessivas petições apresentadas pela defesa que diligentemente busca o enfrentamento dos pedidos deduzidos. Entretanto, considerando que uma das questões a serem enfrentadas estava na iminência de ser submetida ao Plenário desta Corte, entendi ser prudente aguardar o resultado de modo a aplicar o entendimento definido pelo colegiado. Refiro-me ao julgamento dos agravos regimentais interpostos nas EP 5 e 6, cujos acórdãos foram publicados em 26.11.2020. Com isso definido, passo ao exame do pedido de indulto.
    10. No julgamento da 11ª QO na AP 470, relator originário o Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário desta Corte deliberou que não seria objeto de delegação, nas execuções penais, a análise de questões das quais possa resultar a extinção de punibilidade do sentenciado. Dessa forma, passo a apreciar monocraticamente o pedido de reconhecimento do direito ao indulto, nos termos do art. 231, § 4º, d, do RI/STF e no art. 3º, II, da Lei nº 8.038/1990.
    11. É caso de concessão do indulto da pena privativa de liberdade, na linha do que foi decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das Questões de Ordem nas EPs nºs 1 e 22/DF, ambas de minha relatoria.
    12. O Presidente da República editou, no dia 21.12.2017, o Decreto nº 9.246/2017 em que “concede indulto natalino e comutação de penas e dá outras providências”. E o art. 1º, inciso I, do aludido ato normativo estabelece o seguinte:
    Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:
    I – um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa;
    13.  A Procuradora-Geral da República ajuizou a ADI nº 5874/DF, com requerimento de medida cautelar, na qual se apontou a inconstitucionalidade dos arts. 1º, inciso I; 2º, §1º, inciso I; 8º; 10 e 11 de referido decreto. Em 28.12.2017, a cautelar foi deferida pela Ministra Cármen Lúcia, na qualidade de Presidente desta Corte, de modo que foram suspensos os dispositivos impugnados. Essa determinação foi posteriormente por mim mantida, por decisão de 1º.02.2018. Nada obstante, o Plenário desta Corte, em julgamento ocorrido em 09.05.2019, no qual fiquei vencido, não referendou a cautelar concedida, revogando-a e julgando improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, o decreto presidencial está válido, apesar de meu entendimento contrário ao adotado pela maioria desta Corte.
    14. Feito esse breve registro, entendo que o sentenciado preenche os requisitos objetivos e subjetivos, fixados de modo geral e abstrato pelo ato presidencial, para o gozo do benefício do indulto, relativamente à pena privativa de liberdade.
    15. O requisito objetivo (cumprimento de 1/5 da pena) está demonstrado pela certidão anexada no doc. 480, emitida pelo TJDFT (delegatário da execução penal), atestando o cumprimento de mais de 1/3 da pena, computando-se os dias de remição homologados, até 30.08.2017. Conclui-se, via de consequência, que cumpriu 1/5 da pena até 25.12.2017 (requisito do Decreto Presidencial).
    16. O referido documento também evidencia que “não há notícia de cometimento de falta grave durante a execução das penas”, o que indica o preenchimento dos requisitos subjetivos previstos no art. 4º, I a III, do Decreto nº 9.246/2017.
    17. A PGR manifestou-se contrariamente ao pedido argumentando que houve o descumprimento do livramento condicional, o que atrairia o óbice previsto no art. 4º, IV, do Decreto nº 9.246/2017:
    Art. 4º O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que:
    […]
    IV - tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    18. Pontuou que, quando concedido o livramento condicional, ficou estabelecida a necessidade de observância das condições a serem impostas pelo TJDFT, “em especial prestar a garantia exigida pela Fazenda Nacional, mantido o regular pagamento das parcelas ajustadas”. Após descrever os eventos sucedidos no processo, concluiu que foi descumprida essa condição.
    19. Efetivamente, não há comprovação do cumprimento da condição de prestação da garantia exigida pela Fazenda Nacional imposta para o livramento condicional. Entretanto, na hipótese dos autos, para fins de exame do indulto, o descumprimento não pode ser considerado impedimento ao benefício.
    20. O indulto é concedido desde que cumpridos os requisitos exigidos no Decreto Presidencial, que estabelece uma limitação temporal para sua incidência, no caso em exame, até o dia 25.12.2017. A concessão do livramento condicional ocorreu em 21.12.2017 (doc. 471), porém a cientificação do sentenciado se deu apenas em 28.12.2017, quando expedida a carta pelo juízo delegatário (confirmada ciência nessa data pela manifestação da defesa no doc. 610). Ou seja: antes de estar demonstrada a ciência do sentenciado quanto às condições do benefício, seja por meio de intimação oficial, seja por meio de manifestação nos autos que indique o conhecimento, não é exigível o seu cumprimento. E como a incidência do indulto limita-se a 25.12.2017, o eventual descumprimento posterior não pode ser considerado. Diferente seria se estivesse sendo analisada, por exemplo, a revogação do livramento condicional, caso em que o comportamento do sentenciado, durante todo o período da execução, seria levado em consideração.
    21. Por outro lado, embora os autos não tenham sido instruídos com parecer emitido pelo Conselho Penitenciário (art. 70, I, da LEP), ainda assim considero preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão do indulto. Seja porque os atestados fornecidos pelo Juízo delegatário desta execução penal dão conta de que o sentenciado é portador de bom comportamento e não praticou infração disciplinar de natureza grave, seja porque a exigência legal tem sido dispensada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS – DEPOIMENTO FALSO – INDULTO COLETIVO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO SEM OITIVA DO CONSELHO PENITENCIÁRIO – DESCONHECIMENTO DE MATÉRIA NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA EXTENSÃO CONCEDIDA.
    1 – Não se conhece de matéria não examinada no acórdão do Tribunal a quo, porquanto implicaria em supressão de instância.
    2 – É dispensável o parecer do Conselho Penitenciário quando se tratar de indulto coletivo.
    3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, concedida” (HC 65.308, Rel. Min. Jane Silva)
    “[...]
    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é dispensável o parecer do Conselho Penitenciário quando se tratar de indulto coletivo, sob pena de manifesta afronta ao princípio da legalidade, na medida em que impõe requisito não estabelecido no Decreto Presidencial, cuja elaboração é da competência discricionária e exclusiva do Presidente da República, consoante o disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal.
    3. No caso, o paciente foi beneficiado com o indulto coletivo previsto no Decreto n. 7.873/2012, emitido pela Presidenta da República, no exercício da competência privativa que lhe confere o art. 84 da Bíblia Política, que não prevê a manifestação prévia do Conselho Penitenciário para a concessão dos benefícios. Precedentes.
    3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão proferida pelo Juiz das Execuções que concedeu o benefício de indulto com base no Decreto Presidencial n. 7.873/2012” (HC 287.535, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze)
    22. Nada obstante, o apenado não tem direito ao indulto da pena de multa. Isso porque a parte final do art. 10 do Decreto nº 9.246/2017 limita o valor da pena de multa passível de indulto, que não pode ultrapassar o mínimo para inscrição em dívida ativa da União, estabelecido em ato do Ministro do Estado da Fazenda. Na hipótese, o valor ultrapassa (e muito), R$ 1.000,00, considerando que somava mais de R$ 2 milhões quando deferido o parcelamento em 30.05.2017 (doc. 351).
    23. O entendimento foi recentemente confirmado no julgamento de agravos regimentais interpostos na EP nº 5 e na EP nº 6, que discutiam o alcance do Decreto nº 9.246/2017. Confira-se a ementa do primeiro:
    “Execução penal. Indulto. Extinção da pena privativa de liberdade. Subsistência do dever de pagamento da multa. 
    1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 9.246/2017 determina a extinção da pena privativa de liberdade imposta (art. 107, II, CP).
    2. Hipótese em que o sentenciado não faz jus ao indulto da pena de multa porque ultrapassado o valor mínimo para inscrição em Dívida Ativa da União.
    3. O reconhecimento da impossibilidade econômica para pagamento da multa, a fim de exame e concessão de benefícios no curso da execução penal, não exime o sentenciado do cumprimento da obrigação. Afinal, não paga a pena de multa, será considerada dívida de valor e executada pelo legitimado prioritário (Ministério Público) ou subsidiário (Fazenda Pública).
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (EP 5 IndCom-AgR, de minha relatoria, j. 11.11.2020)
    24. Diante do exposto, declaro extinta a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado Henrique Pizzolato, com apoio no art. 107, inciso II, parte final, do Código Penal, e nos termos do Decreto nº 9.246/2017. Por outro lado, indefiro o indulto da pena de multa imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade.
    25. Considerando o desfecho em relação à pena privativa de liberdade, ficam prejudicadas as discussões sobre o indeferimento da progressão do regime semiaberto para o aberto (doc. 402) e o pedido de reconsideração da condição específica para o livramento condicional (doc. 489).
    Publique-se. 
          Brasília, 4 de dezembro de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator